Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737150-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A (ID 79071922), contra o acórdão de ID 78688976. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator